Tribunal: TJSP
Processo: 0029992-27.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Alegação do Município de São Paulo de erro material no acórdão que majorou os honorários recursais em 2% sobre o valor fixado em sentença – Ocorrência – Excepcional efeito infringente – O STJ determinou no julgamento do REsp no 1.114.407/SP (Tema no 184) que o valor dos honorários advocatícios em sede de

Ementa:
Embargos de declaração – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Alegação do Município de São Paulo de erro material no acórdão que majorou os honorários recursais em 2% sobre o valor fixado em sentença – Ocorrência – Excepcional efeito infringente – O STJ determinou no julgamento do REsp no 1.114.407/SP (Tema no 184) que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação 'deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41'– Honorários fixados em valor máximo na sentença que impede a sua majoração em sede recursal – Embargos acolhidos, para afastar a incidência do art. 85, § 11, do CPC, e deixar de majorar os honorários por conta do decaimento recursal.